Tribunal: TJES
Processo: 5002188-34.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002188-34.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FG EQUIPAMENTOS PARA SUPERMERCADOS LTDA
RECORRIDO: GERSON SCHMIDT DE SOUZA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002188-34.2023.8.08.0014

RECORRENTE: FG EQUIPAMENTOS PARA SUPERMERCADOS LTDA

RECORRIDO: GERSON SCHMIDT DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA DA EMPRESA RÉ. DANOS DEVIDOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor alega que teve seu veículo danificado por caminhão da ré. Aduz que o motorista colaborador declarou por escrito que estava descarregando o veículo e que havia esquecido de realizar a sinalização do local, bem como que o veículo estava próximo à curva. Assim, a ré informou que as avarias seriam reformadas, através do acionamento do seguro, e indicou oficinas para levantamento orçamentário dos danos ao veículo do autor. Realizado o orçamento, a seguradora da requerida emitiu resposta de que o veículo segurado não foi o causador do evento reclamado, sem fornecer, contudo, qualquer justificativa e, assim, encerrou o sinistro sem indenização securitária.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, profiro resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, e JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 1.844,45 (mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), a título de dano material, corrigida monetariamente e acrescida de juros legais desde a data do evento danoso.

Julgo improcedentes os demais pleitos aduzidos.”

I
rresignada, a ré interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, sustenta que a responsabilidade em acidentes de trânsito é subjetiva. Ainda, alega que, embora o referido local supostamente seja local indevido para cargas e descarga, não há qualquer evidência fática, tampouco lógica, que a culpa do referido acidente guarde relação com o lugar onde o referido veículo encontrava-se estacionado. Por fim, aduz que, apesar de o estacionamento irregular ensejar infração administrativa, ele não configura, isoladamente, culpa do condutor. De maneira oposta, o suposto fato de o veículo estar posicionado em local impróprio não autoriza os demais motoristas a com aquele colidirem, porquanto, caso estejam conduzindo com cautela, há meios de se evitar a colisão.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Embora o fato de estacionar irregularmente enseja infração administrativa e não configure, isoladamente e necessariamente, culpa do condutor,
in casu,
restou evidente que a colisão se deu por culpa de motorista da Recorrente, que estacionou o caminhão em local inapropriado e sem a devida sinalização para carga/descarga, fato, inclusive, declarado pelo próprio.

Além disso, é evidente a responsabilidade da ré, pois, analisando o conjunto probatório, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos ou, até mesmo, a existência de excludente de responsabilidade civil.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“
O conjunto probatório dos autos é seguro no sentido de que o evento danoso ocorreu por comportamento desidioso e imprudente de estacionar caminhão em local irregular, sem sinalização e próximo à esquina.

É evidente que poderia ter sido encontrado local apropriado para realizar o estacionamento do veículo ou, no mínimo, ter sido realizada a sinalização necessária da área, evitando, assim, quaisquer infortúnios.

Assim, a irregularidade do ato como um todo levou à ocorrência da colisão.

Não houve prova produzida pela ré capaz de afastar a causa do evento reclamado.

A negativa emitida pela seguradora da requerida apenas aduz que o veículo segurado não foi o causador, mas nada justifica ou prova minimamente nesse tocante.”

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS ACIDENTE COM VEÍCULO ESTACIONADO NA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO CAUSA PROVOCADORA DO SINISTRO RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES DEVIDOS - RECURSO IMPROVIDO. 1 A responsabilidade do condutor de veículo que colide com o carro parado na contramão de direção pode ser afastada quando devidamente demonstrada que a colisão não se deu por culpa sua, mas por causa do veículo estacionado em local irregular, por este se encontrar nas proximidades de esquina ou de curva, ou estiver estacionado em local que acabe por estreitar demasiadamente a pista. 2 - No caso em análise, toda a prova produzida converge para uma mesma causa provocadora do acidente, qual seja, o estacionamento do veículo da apelante em local irregular. Ainda, inexiste nos autos provas hábeis capazes de caracterizar a culpa concorrente da apelada, sendo as alegações do apelante ausentes de qualquer fundamentação. 3 - Comprovado o dano sofrido pela apelada e a conduta ilícita da apelante ao estacionar o seu veículo em local irregular, o qual foi o provocador do acidente automobilístico, não há como afastar a sua responsabilidade civil no caso presente. 4 Os danos emergentes são devidos, pois devidamente comprovados às fls. 55/56 dos autos, e reconhecidos pelo apelante em suas razões de apelação, fl. 334: Relativamente aos danos materiais, esses são comprovados através das notas fiscais de fls. 55/56 (...). 5 Da mesma forma, os lucros cessantes também são devidos porque a declaração de fl. 58 atesta que o veículo de propriedade da apelada entrou na oficina no dia 25/02/2008 e saiu reparado somente no dia 14/04/2008, de modo que neste período o automóvel ficou paralisado, deixando de gerar rendimentos. Se fosse possível que os reparos necessários no veículo se realizassem em um período de tempo menor, como defendeu o apelante, caberia a ele, durante a instrução, provar tais alegações pelos meios lícitos admitidos. 6 - O fato de a apelada possuir considerável frota de caminhões, atuando em todo o território nacional não lhe afasta o direito de obter os lucros cessantes quando um de seus veículos é sinistrado por culpa de outrem, eis que, nos termos do artigo 402 do Código Civil, os lucros cessantes não precisam ser certos, bastando que sejam razoáveis ou potenciais. 7 - Recurso improvido. (TJ-ES - APL: 00010386720098080023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 11/03/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2019)

Assim,
exsurge o dever de indenizar da ré pela existência de danos materiais, decorrente da colisão em que deu causa.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)